Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LELIO LAZARO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos foram remetidos para esta Relatoria para exame do petitório de ID 47197395, no qual o exequente requer o cumprimento da r. decisão que determinou a expedição de precatório. Determinado o cumprimento do referido decisum para expedição do competente requisitório, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para ajuste do cálculo e expedição do Ofício de Retificação. Após a juntada dos cálculos pelo Órgão Contábil (ID 49325908), a diligente Secretaria deste egrégio Conselho Especial suscitou dúvida “com relação à expedição de novos precatórios ou retificação das requisições anteriormente expedidas e, se o caso de retificação, o cálculo a ser utilizado será o que consta no ID 49325908, cuja data-base é a mesma do precatório original” (Promoção de ID 49878735). Em seguida, aportou aos autos decisório emanado pelo Pretório Excelso nos autos da Reclamação n. 59.999/DF admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante, ora exequente (ID 50256820). Intimadas as partes para se manifestarem, o exequente pugnou pelo cumprimento do despacho de ID 47913595, com vistas à retificação do precatório com a atualização do valor devido, bem como o envio do processo para o juízo de admissibilidade para processamento do RE de ID 37944074. Pois bem. Em relação à duvida suscitada na Promoção de ID 49878735, deverá ser expedido Ofício à COORPRE para retificação do requisitório anteriormente expedido, consoante os novéis cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, devidamente atualizados, cuja data-base é a mesma do precatório original. Assim, oficie-se à COORPRE para retificação do precatório n. 0721113-02.2020.8.07.0000, conforme planilha elaboradora pelo Órgão Contábil de ID 49325908, em cumprimento à decisão de ID 28703738. Após, retornem os autos ao egrégio Conselho da Magistratura, a fim de processar os embargos de declaração opostos no ID n. 46576104 e para tomar ciência da aludida decisão de ID 50256820, proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador